Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-60.2023.8.11.0049
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002450-60.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MILENA QUIRINA ALVES - CPF: 065.019.571-09 (RECORRIDO), LUCIANO MOIZES THOMAZ - CPF: 982.909.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002450-60.2023.8.11.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MILENA QUIRINA ALVES

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 13.840/2006) – LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inexistindo nos autos notícia acerca de eventual descumprimento das medidas cautelares impostas na decisão atacada, tampouco registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente, não se justifica a decretação da prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1º, do art. 315 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002450-60.2023.8.11.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MILENA QUIRINA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Rica - MT, que concedeu liberdade provisória à recorrida Milena Quirina Alves, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que os pressupostos da liberdade provisória não se fazem presentes, diante da renitência delitiva da recorrida, bem como porque teria descumprindo algumas das condições impostas com a liberdade em outra oportunidade.

Em contrarrazões, a recorrida postula pelo não provimento do recurso ministerial (id. 2000000496).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 206759172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002450-60.2023.8.11.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MILENA QUIRINA ALVES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há como decretar a prisão preventiva da recorrida.

Conforme se infere da decisão objurgada, o juízo de origem destacou a reiteração delitiva da recorrida, inclusive consignando que estariam presentes os pressupostos para justificar a prisão cautelar.

No entanto, contradizendo os próprios fundamentos, acabou por conceder a liberdade provisória, com monitoramento eletrônico e obrigação de comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar suas atividade e manter seu endereço e telefones atualizados.

Para melhor entender, compilo certo trecho da decisão destacada:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta aos sistemas PJE, se observa que custodiada responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, inclusive diversas vezes foi detiva pelo delito de tráfico, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

No mais, depreende-se dos autos, que a acusada em detenções anteriores teve sua prisão convertida em domiciliar, em virtude de possuir filhos menores e dependentes. Assim, em face da reiteração delitiva, e ter sido encontrado drogas na residência da acusada, DETERMINO o acompanhamento de assistência social para dos menores, a fim de que seja verificada as condições em que as crianças estão sendo submetidas.

Ademais, visando evitar a continuidade delitiva da acusada, DETERMINO a utilização de monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada da flagrada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
MILENA QUIRINA ALVES
com a utilização de monitoramente eletronico, e mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP): 1- Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 2 – Comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades; 3 – Manter endereço o telefone atualizado nos autos; 4 – Utilização de Monitoramento Eletrônico. [...]”

( id.200004276).

Vê-se que a reiteração delitiva não passou despercebida pelo juízo, o qual, aliás, trouxe argumentos para decretar a prisão preventiva, apesar de ter concedido a liberdade provisória.

Mesmo diante desta patente contradição, o Ministério Público não confrontou oportunamente, vindo posteriormente interpor o presente RESE, asseverando que não poderia ter sido concedida a liberdade provisória, em razão da reiteração delitiva da recorrida.

Nada obstante os argumentos ministeriais, com essas breves constatações, podemos concluir, de plano, não ser possível decretar a prisão da recorrida, ao menos por ora e com elementos informativos que instruem o recurso.

Isso porque, não há nos autos notícia acerca de eventual descumprimento das medidas impostas na decisão atacada, tampouco registro de novos procedimentos criminais em desfavor da recorrente, a denotar com isso que sua liberdade não pôs em risco a ordem pública, de modo que inexiste o pressuposto da contemporaneidade, a justificar a decretação da prisão preventiva.

Pela inteligência do § 1º, do art. 315 do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na questão posta, conquanto a renitência delitiva servir de fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, o lapso temporal de mais de 07 meses da concessão da liberdade provisória, sem qualquer informação sobre novo envolvimento da recorrida com o tráfico, esvaziou de urgência e justificativa da medida extrema, diante da falta de sua contemporaneidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão atacada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024